Tribunal: TJDFT
Processo: 0734518-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734518-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, ESTADO DO MARANHÃO, ESTADO DE SERGIPE, ESTADO DA BAHIA, ESTADO DO AMAZONAS, ESTADO DO PERNAMBUCO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO AMAPA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ESTADO DO PARA, ESTADO DO PIAUI, ESTADO DE GOIÁS, ESTADO DE MINAS GERAIS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de ação civil pública, indeferiu tutela de urgência postulada objetivando compelir a parte agravada a excluir as publicações que realizou na internet acerca da composição do preço da gasolina, bem assim produzir novas publicações com dados retificados. Em suas razões, os agravantes sustentam que a parte recorrida publicou na internet e em redes sociais publicidade enganosa, que induz os consumidores a erro quanto à composição do preço final da gasolina. Aduzem que, ao separar o valor de realização da Petrobrás do custo do etanol anidro nas referidas publicações, a agravada faz o consumidor crer que o valor final do produto seja de R$ 2,00 (dois reais), bem assim que o restante do preço decorra de tributos, dando ênfase à incidência do ICMS. Argumentam que o fato de o etanol anidro não ser produzido pela Petrobrás não tem qualquer relevância com a discussão posta nos autos, uma vez que, ao realizar as publicidades em comento, discriminando a incidência de tributos e demais custos, a recorrida trouxe para si o ônus de individualizar corretamente a composição dos preços inerentes a venda de combustível. Ponderam que, se a exata compreensão acerca da composição do preço final da gasolina é dificultosa, por força da complexidade da cadeia tributária, caberia à Petrobrás, ou divulgar publicidade completa, informando corretamente os consumidores acerca da composição do preço da gasolina, ou abster-se de veicular publicidade sobre o tema. Tecem considerações sobre o que afirmam ser a correta distribuição dos custos que compõem o preço final da gasolina. Requerem a concessão da tutela de urgência a fim de fazer cessar a publicidade veiculada pela agravada, bem assim determinar à recorrida que veicule publicidade que esclareça aos consumidores como de fato se dá a composição do preço dos combustíveis. Pugnam, ao fim, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir aos agravantes por força da campanha publicitária realizada pela recorrida sobre a composição do preço da gasolina no momento de sua venda final ao consumidor. Quanto ao outro requisito legal, cumpre salientar que a publicidade em questão tem por escopo informar quanto à composição do preço final da gasolina, realizada pela agravada, nos seguintes termos: “As distribuidoras de combustível compram nas refinarias a gasolina tipo “A”. Atendendo à legislação brasileira, a gasolina vendida nos postos deve ser misturada com Etanol Anidro. Desta maneira, no preço que o consumidor paga está incluído o preço de realização da Petrobras, o custo do etanol (que é definido livremente pelos seus produtores) e os custos e as margens de comercialização das distribuidoras e dos postos revendedores, bem como todos os impostos devidos” (https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/precos-de-venda-de-combustiveis/). Tanto no site em questão, como também no vídeo publicado na plataforma YouTube, a agravada detalha os componentes do preço da gasolina cobrado na bomba, com a ressalva de que tal detalhamento se faz com base em valores estimados e aproximados, com base em preços de realização da Petrobrás e preços médios de revenda apurados pela ANP em agosto de 2021. É o que se extrai também do gráfico correspondente, publicado no site acima indicado. Tais informações, em princípio, não viabilizam a conclusão, por si, de que as publicidades objeto da ação civil pública sejam enganosas. Com efeito, logo ao início da publicidade, a agravada discrimina, de forma individualizada, os fatores que compõem o preço final da gasolina vendida aos consumidores, ressaltando que, entre eles, se encontram: o preço de realização da gasolina (sem indicar se tal preço é por litro); o custo do etanol anidro, que, como se sabe, é incluído no combustível vendido na bomba ao consumidor; os tributos incidentes, entre eles o ICMS. Considerando que os dados publicados pela Petrobrás foram colhidos de publicação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – portanto, de autarquia que presta serviço público, do que se extrai presunção de legitimidade do ato correspondente (publicação) –, apenas a dilação probatória permitiria firmar conclusão se a divisão dos custos, que a recorrida ressalta ser aproximada, realmente é muito diferente daquilo que a agravada fez constar nas publicações que realizou na internet e plataformas. Daí porque se revela improvável, que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha dar provimento ao recurso para deferir, liminarmente, a tutela de urgência requerida pelos agravantes. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para , querendo, contrarrazoar. Publique-se Brasília, DF, em 09 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator